Tribunal: TJSP
Processo: 2173218-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Ação improcedente e reconvenção procedente. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Questões apreciadas na sentença exequenda que não podem ser mais discutidas, em respeito à coisa julgada. Quantum debeatur que prescinde de envio dos autos ao Contador Judicial. Apuração por

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Ação improcedente e reconvenção procedente. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Questões apreciadas na sentença exequenda que não podem ser mais discutidas, em respeito à coisa julgada. Quantum debeatur que prescinde de envio dos autos ao Contador Judicial. Apuração por mero cálculo aritmético. Executados que não se desincumbiram de comprovar sua alegação de que o imóvel já foi reformado pelo exequente e se encontra em atividade comercial, o que afastaria os lucros cessantes. A ausência do pagamento voluntário do débito enseja a incidência de multa e honorários previstos no art. 523 do CPC. Litigância de má-fé não configurada. Recurso parcialmente provido.